Tribunal: TCU
Processo: 002.193/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Jucilene Pinheiro Ferro e Valmira Alves da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia embargos de declaração opostos por Jucilene Pinheiro Ferro e Valmira Alves da Silva em face do Acórdão 1327/2025-2 Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), que julgou irregulares as contas das responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los: 9.2. notificar as embargantes e demais interessados a respeito do presente acórdão.